Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704553-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONITA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIONITA GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo douto juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum 0717052-05.2024.8.07.0018, movida contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS), indeferiu novo pedido de antecipação de tutela, o fazendo nos seguintes termos (ID 223970582 da origem): “O pedido de tutela provisória já foi analisado nos autos e indeferido, conforme decisão de ID 214389581, não tendo a autora apresentado argumentos que justifiquem a alteração do que restou decidido. Os documentos de ID 215169669 evidenciam que a autora entrou em contato com diversas redes de hospitais, mas não com o plano de saúde. O parecer técnico de ID 219973495 indica que não foi aberta guia no sistema para adequada análise técnica, mas aponta a necessidade de apresentação de diversos exames no pedido do bucomaxilofacial, tais como, análise médica acerca da cirurgia de sinusectomia e exames de imagem que a justifiquem, ausência de justificativa para a crioterapia e análise multidisciplinar com laudo de exames relacionados para conclusão diagnostico do bruxismo, disfagia , dor muscular, cefaleia, constando nos itens f e h a possibilidade de tratamento pela rede credenciada. Portanto, ainda não está evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que não restou comprovada a emissão da guia adequada no sistema de solicitação do INAS com os documentos acima elencados que justifiquem todos os procedimentos solicitados. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Aguarde-se o prazo concedido às partes para especificação de provas.” Inconformada, a autora recorre. A agravante busca compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) a custear integralmente o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por profissional assistente, alegando tratar-se de situação de urgência. A agravante aduz que é beneficiária do plano de saúde oferecido pelo agravado e que sofre de déficit severo ântero-posterior de maxila e mandíbula, com sintomas como dores intensas, dificuldade mastigatória e respiratória, além de fadiga muscular. Afirma que as questões acerca da documentação indicadas pelo Juízo de origem não são aptas a afastar a plausibilidade de seu direito e, ainda, que “O problema não é a rede credenciada, restou demonstrado que os Hospitais não atendem o procedimento Bucomaxilofacial, somente, porque a requerida diz que não está coberta pelo plano, por isso a recusa de todos.”. A agravada sustenta que fez contato por telefone, e-mail e mensagem via whatsapp e que a agravada não cobre o procedimento, apesar de estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como obrigatório e que há previsão legal para a cobertura de situações de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar o custeio imediato da cirurgia e dos materiais necessários, conforme especificado no relatório médico apresentado. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que é relevante a controvérsia acerca das disposições constantes no parecer técnico indicado na decisão agravada - no caso, o de ID 219973495 da origem. Confira-se: “(...) 3- Ponderações: Não foi aberto guia no sistema da operadora de saúde para análise técnica. Cirurgia de Sinusectomia maxilar direita e Sinusectomia maxilar esquerda é realizada pelo médico otorrinolaringolofgista quando paciente apresenta queixa com sintomatologia de sinusite inflamatória crônica e com alterações nos exames de imagem de tomografia computadorizada seios de face e Videonasofibrosocpia . Não consta relato no pedido do bucomaxilofacial o laudo desses exames e não consta análise médica. Os procedimentos Osteoplastia da mandíbula, Osteotomia alvéolo palatina, Osteotomia segmentar da maxila , Osteotomia Le Fort I , Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à direita , Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à esquerda quando solicitados pelo Dentista Bucomaxilofacial da área de Odontologia , são considerados fora de cobertura pela operadora de saúde . Crioterapia : indicado para tratamento de: verrugas, ceratoses seborreicas, ceratoses actínicas, melanose solar (estético), lesões suspeitas de CBC, lesões prémalignas. Não justificado pela indicação. Conforme as sintomatologias relatadas, os sintomas podem estar associados a diversas causas, não consta no pedido analise multidisciplinar com laudo de exames relacionados para conclusão diagnostico do bruxismo, disfagia , dor muscular , cefaleia . A beneficiaria na contratação de seu plano de saúde, recebe a informação que conforme DECRETO No 27.231, DE 11 DE SETEMBRO DE 2006, que consta do o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDFSAÚDE-DF e instituído pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006 , relata no ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS item 21. Tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal; (...)" Com efeito, o exame da questão enseja maior instrução, o que se inviabiliza realizar nesta estreita cognição em agravo de instrumento. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela agravante, mas a matéria subjacente, demanda maior aprofundamento da instrução processual, por certo, a ser realizada na instância e no momento apropriado, que não é este de estreita via do agravo de instrumento. A propósito, em caso símile, colhe-se o seguinte Aresto oriundo desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica com prótese, prescrita à beneficiária, é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438174, 07277130520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.) (g.n) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator